Tribunal: TJDFT
Processo: 0776609-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a boa-fé da autora na percepção da remuneração do período de 20 a 30 de junho/22, no valor de R$ 3.148,3, devendo o Distrito Federal abster-se de realizar quaisquer cobranças a título de devolução da quantia recebida no período indicado.

2. Na origem, a autora, informou que trabalhou como professora temporária na Secretaria de Educação em 2022, afastando-se por problemas de saúde e rescindindo o contrato em junho daquele ano, quando recebeu acertos financeiros calculados pela própria Administração. Aduziu que, em setembro/2022, o órgão informou-lhe quanto ao recebimento de quantia superior à devida, em decorrência de erro no cálculo elaborado pela própria equipe técnica, e passou a exigir devolução do montante atualizado em R$ 3.148,30. Sustentou que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque e que o pagamento indevido decorreu de erro exclusivo da Administração. Concluiu que não lhe era possível constatar o pagamento indevido ou cogitar uma suposta ilicitude em seu recebimento, de modo que configurada a sua boa-fé objetiva.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao Estado.

5. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta a ilegalidade no recebimento de valores indevidos e o dever da ex-professora de ressarcir o montante percebido. Argumenta que não há comprovação de boa-fé no recebimento de valores indevidos. Aduz, ainda, que eventual boa-fé da parte autora não pode ser justificativa para impedir o ressarcimento pretendido, sob pena de afronta ao princípio da supremacia do interesse público.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro na apuração de valores devidos à autora em razão da rescisão de seu contrato de trabalho temporário.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo à servidora comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. Conforme se observa do contexto fático probatório, não há provas nos autos de que a professora temporária tenha concorrido para a apuração e recebimento da verba reputada indevida. A própria Gerência de Pagamento de Temporários informa que “Os valores recebidos pela interessada, correspondentes ao período de 20/06/2022 a 30/06/2022, bem como ao auxílio-alimentação de julho/2022, foram pagos indevidamente em decorrência de erro administrativo.” Assim, conclui-se que não era possível à contratada saber que não lhe era devida a integralidade da verba recebida. Exsurge daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da ex-professora temporária, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.